Tribunal: TJES
Processo: 5004881-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004881-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. A ora agravante invocou denunciação a lide
com o fim maior de
“resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”
.

II. Detém
a denunciação
da lide
caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”.

III.
Adverte autorizada doutrina
que
“pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que
ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo” .

IV.
E
m
caso
análogo ao presente
,
a envolver justamente o
a jurisprudência desta Corte perfilha exatamente o
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

esta Corte externou o
entendimento de que
“
(...
)

O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC
”
.

V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004881-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA

JUIZ: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação
monitória manejada por
IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA
em desfavor de INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH, cujo decisum
rejeitou a denunciação a lide pleiteada pela agravante
para a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais
a agravante
assevera, em suma, que
“ao não admitir a denunciação da lide contra o Estado apenas por se tratar a ação inicial de uma monitória, o acórdão recorrido negou vigência ao Art. 125, II, CPC que diz que ‘é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato’”,
bem como que
“O fato de o Estado não constar no contrato de serviço não o exime de sua responsabilidade a qual, além de derivar do contrato de gestão nº 001/2017, também deriva de lei”.

P
rossegue a agravante com a argumentação de que
“
O que o IGH pretende, desde a origem, é resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”.

Em razão da parte recorrente não ter formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, determinou-se a intimação da parte agravada para os fins prescritos no art. 1.019, inc. II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Trata-se, na origem, de demanda
monitória para cobrança de débito decorrente
de
Contrato de Prestação de Serviços (N. 083/2018) firmado entre INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA para cobertura de plantões médicos no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HEIMABA).

O
magistrado de origem, ao ser invocado por pleito de denunciação do Estado do Espírito Santo
à lide
pronunciou-se no seguinte sentido:

“
Considerando que a presente Ação Monitória tem como objeto as notas fiscais dos meses de outubro a dezembro de 2019, referentes aos serviços prestados exclusivamente à requerida, tem-se que esta é a única legitimada para figurar no polo passivo da demanda, sendo manifestamente ilegítimo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, cuja discussão é incabível no presente procedimento.
Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 319/323”.

Após interposição de aclaratórios, manteve sua postura judicante nos seguintes moldes:

“
Não há que se falar em omissão no que tange à responsabilidade do ente público, uma vez que a relação contratual mantida com o requerente, ora embargante, não é objeto da presente demanda”.

Diante de tal cenário, entendo que o
recurso não
deve
prospera
r,
eis que o magistrado primevo atuou em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio
.

A ora agravante invocou denunciação a lide
com o fim maior de
“
resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”
.

De pronto, o
portuno recordar deter a denunciação caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”.

Adverte autorizada doutrina, nesse passo, que
“pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que
ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo”
(Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: introdu
ção ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 2015,
página 496).

Aliás, em
caso
análogo ao presente
,
a envolver justamente o
a jurisprudência desta Corte perfilha exatamente o
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

esta Corte externou o
entendimento de que
“
(...
)

O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante
. 2.
Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados.
Precedentes. 3.
Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC
”
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5006430-15.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 23/Nov/2022)

Como bem asseverado no
inteiro teor do aludido julgamento,
também na presente lide,

“Deve-se reconhecer que o Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato objeto desta ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante”.

T
ribunais outros trilham de mesma compreensão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Insurgência do Município de Santo André em face de decisão que deferiu denunciação da lide ao ente público. CABIMENTO da insurgência. Contrato do qual se origina a cobrança celebrado exclusivamente por pessoas jurídicas de direito privado (Fundação ABC. Central de Convênios e APRECED), para prestação de serviços técnicos especializados.
Fundação do ABC que possui contrato de Gestão com o Município de Santo André, e alega que a inadimplência verificada nestes autos se deu pela ausência de repasse dos recursos previstos na parceria firmada com o Poder Público. Descabimento. Denunciação com base no art. 125, inciso II, do CPC/2015, cabível apenas em caso de efetivo direito de garantia decorrente de Lei ou de contrato. Precedentes. R. Decisão agravada reformada, a fim de indeferir a denunciação da lide ao Poder Público, determinando-se sua exclusão do polo passivo,

mantendo-se a competência da Vara Cível para processar e julgar a lide. À vista do indeferimento da denunciação, condena-se a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado. Inteligência do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015. Entendimento do E. STJ. Fixação nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2067990-08.2022.8.26.0000; Ac. 15666558; Santo André; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julg. 13/05/2022; DJESP 20/05/2022; Pág. 3402)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA ORGANIZAÇÃO SOCIAL REPONSÁVEL PELA GESTÃO DE HOSPITAL REGIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM CIRUGIA GERAL.
INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. O EMPARCEIRAMENTO COM O PODER PÚBLICO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO TRANSFERE AO PARTICULAR A INTEIRA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE A TÍTULO PRÓPRIO, PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO REGRESSIVA, DECORRENTE DE LEI OU DE CONTRATO. EXEGESE DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a relação jurídica existente nestes autos diz respeito tão somente à recorrente e à empresa recorrida, de forma que eventual encerramento do contrato entre a recorrente e o Estado de Mato Grosso não a exonera de sua obrigação para com a empresa recorrida, tampouco atrai a responsabilidade do ente público para com a empresa recorrida, mormente, quando não há no contrato entabulado nenhuma cláusula que indique a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento à recorrida.
2. O emparceiramento com o poder público por meio de contrato de gestão transfere ao particular a inteira responsabilidade, inclusive a título próprio, pelas obrigações assumidas perante terceiros.
3.
Incabível a denunciação a lide do Estado de Mato Groso, pois não há direito automático no caso concreto, e, o contrato de gestão entabulado entre a empresa gestora do hospital e o Estado de Mato Grosso não prevê expressamente tal direito, o que afasta a incidência da norma autorizadora da denunciação da lide (art. 125, II do CPC)
. 4. A denunciação da lide pressupõe
o direito de regresso, resultante de Lei ou de contrato. Simples obrigação de repasse de verbas, em convenção à parte, não autoriza o seu deferimento (STJ-4ª T., RESP 2.684, Min. Barros Monteiro, j. 29.6.90, DJU 20.8.90).5. Decisão mantida. 6. Liminar revogada. 7. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1025480-82.2020.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 15/06/2021; DJMT 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.

Responsabilidade solidária do ente público nos contratos de gestão. Ação monitória proposta para reconhecimento de dívida pelo fornecimento de insumos médicos à entidade de gestão administradora de hospital público. Sentença que constituiu o título executivo de pleno direito e afastou a responsabilidade solidária do ESTADO DO Rio de Janeiro. Insurgência do réu.
Contrato de gestão que não prevê a obrigação do ente público de indenizar o prejuízo sofrido pelo apelante. Não cabimento da denunciação da lide. Precedentes jurisprudenciais.
Apelante que traz em seu recurso matéria não alegada em sua defesa. Não cabimento de inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0009013-17.2020.8.19.0002; Niterói; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 19/08/2022; Pág. 654)

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.